Tribunal: TJMT
Processo: 1032163-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032163-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 441.970.981-20 (APELADO), ANGELICA DIAS SICHMANN - CPF: 303.967.628-83 (ADVOGADO), VINICIUS MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 323.310.098-13 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE CRIVELARI - CPF: 274.796.278-40 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RESCK - CPF: 089.126.086-22 (ADVOGADO), TANIA LESSA DE OLIVEIRA - CPF: 224.528.468-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35%. DECRETO ESTADUAL No 691/2016. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
por Instituições Financeiras
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a limitação dos descontos consignados ao percentual de 35% da renda líquida da autora, fixando multa por descumprimento e condenando as instituições financeiras ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir e regularidade documental aptos a autorizar o processamento da demanda; (
ii
) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida da servidora pública; (
iii
) determinar se a limitação compromete a validade dos contratos firmados ou alcança débitos em conta corrente; e (
iv
) verificar a correção da condenação solidária das instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios e a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se caracteriza pela presença do binômio necessidade-utilidade, aferido in status
assertionis
, sendo desnecessária a prévia tentativa de solução administrativa, à luz do art. 5o, XXXV, da CF.

A autora instrui a inicial com documentos suficientes à demonstração da relação jurídica e dos descontos efetuados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois não há prova de alteração da situação econômica da autora no curso do processo.

O Decreto Estadual no 691/2016, aplicável por analogia, limita as consignações facultativas a 35% da remuneração líquida do servidor, com a finalidade de resguardar o caráter alimentar do salário.

A limitação dos descontos preserva a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), evitando comprometimento excessivo da renda e risco de superendividamento.

A adequação dos descontos ao limite legal não implica declaração de inexistência ou nulidade dos contratos, mas apenas restrição quanto à forma de adimplemento.

A determinação judicial restringe-se aos descontos consignados em folha de pagamento, não alcançando eventuais débitos realizados em conta corrente.

A responsabilidade solidária das instituições financeiras decorre da relação de consumo estabelecida, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, legitimando a condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios.

Não se verifica litigância de má-fé da autora, que exerce regularmente o direito de ação em busca da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É cabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida do servidor público, por aplicação analógica do Decreto Estadual no 691/2016, a fim de resguardar o caráter alimentar do salário.

A limitação da margem consignável não invalida os contratos firmados, restringindo-se à forma de desconto em folha de pagamento.

As instituições financeiras respondem solidariamente pelos encargos sucumbenciais em relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485; CDC, art. 7o, parágrafo único; Decreto Estadual no 691/2016, art. 24, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1011830-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, pub. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no 1032163-61.2022.8.11.0002

APELANTE
S
:
BANCO DO BRASIL S/A e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELAD
A
:
MARIA BENEDITA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação
, um
interposto p
elo BANCO DO BRASIL S/A, outro interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/
MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA BENEDITA DA SILVA
,
determinando que as requeridas procedessem à redução dos descontos consignados, obedecendo ao limite de 35% da renda líquida da autora para empréstimo consignado (que à época do pedido inicial correspondia a R$ 1.580,71), sob pena de multa por evento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) a parte autora contratou o empréstimo consignado no 240970199, a ser pago mediante 96 parcelas mensais de R$ 1.530,00 cada; b) o valor do empréstimo (R$ 64.113,31) foi liberado em favor da autora por meio de TED ao Banco do Brasil; c) os descontos são devidos e realizados em valor inferior ao limite da margem consignável; d) a autora agiu com litigância de má-fé ao omitir a verdade dos fatos; e) os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma solidária entre os réus.

O BANCO DO BRASIL S/A também interpôs recurso de apelação, sustentando: a) falta de interesse de agir da autora; b) ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação; c) impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; d) legalidade dos procedimentos adotados pelo banco; e) impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal ao empréstimo meramente descontado em conta corrente; f) não caracterização da situação de superendividamento.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminares)

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelo BANCO DO BRASIL S/A.

O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos
presente o binômio necessidade-utilidade.

Comentando sobre o tema,Nelson Nery Juniorensina o seguinte:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica--se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe
será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual."
(
Código de Processo Civil Comentado
- Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior,Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, PáginaRL-1.97,inproview.thomsonreuters.com
)

Assim, q
uanto ao interesse de agir, verifica-se que a autora demonstrou a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional para limitar os descontos em sua folha de pagamento, sendo adequada a via eleita.

O livre acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional (art. 5o, XXXV, CF), não podendo ser condicionado à prévia tentativa de solução administrativa.

No que tange à alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, observo que a autora instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica com as instituições financeiras e os descontos realizados em sua folha de pagamento, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas requeridas.

Quanto à gratuidade da justiça concedida à autora, não há elementos nos autos que demonstrem alteração em sua situação financeira no curso do processo, de modo que deve ser mantido o benefício.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo Banco.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora, servidora pública municipal, alegou que celebrou contratos de empréstimos consignados com as instituições bancárias requeridas e que os descontos mensais estavam excedendo o limite legal da margem consignável, comprometendo sua subsistência. Requereu a limitação dos descontos ao percentual de 35% de sua renda líquida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento da autora ao percentual de 35% de sua remuneração líquida.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é servidora pública do Município de Cuiabá/MT e recebe remuneração líquida no valor de R$ 4.516,33 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), conforme holerite juntado aos autos.

Conforme apurado na sentença, os descontos realizados pelos bancos requeridos somam o montante de R$ 3.550,94 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), excedendo o valor de R$ 1.970,23 àquele permitido legalmente, que é de R$ 1.580,71, correspondente a 35% da remuneração líquida da autora.

O Decreto Estadual n. 691/2016, aplicável por analogia ao caso, estabelece em seu art. 24, inciso I, que as consignações facultativas não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor.

A limitação dos descontos em folha de pagamento a determinado percentual da remuneração do servidor tem por objetivo preservar o caráter alimentar da verba salarial e garantir a subsistência digna do trabalhador e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE- PRELIMINAR REJEITADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SERVIDOR ESTADUAL – DECRETO 691/2016 - MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – MANUTENÇÃO – RECURSOS PROVIDOS. Indefere-se o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor se não comprovada a alteração da sua condição financeira no curso
do processo. No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016)." (TJ-MT – N.U 1011830-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)

Importante ressaltar que a limitação dos descontos não implica em declaração de inexistência dos contratos firmados entre as partes, como alegado pelo Banco Santander Brasil S/A, mas apenas na adequação dos descontos ao limite legal, preservando-se a validade dos negócios jurídicos celebrados.

Quanto à alegação do Banco
d
o Brasil S/A de que a limitação não se aplicaria aos empréstimos com desconto em conta corrente, apenas aos consignados em folha de pagamento, observo que a sentença foi clara ao determinar a limitação apenas dos "descontos consignados", ou seja, aqueles realizados diretamente na folha de pagamento da autora, não abrangendo eventuais débitos em conta corrente.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 20% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelas partes requeridas. Embora não tenha expressamente mencionado a solidariedade, esta decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, tratando-se de relação de consumo em que se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Por fim, não se verifica litigância de má-fé da autora, que apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando a proteção de direito que entendeu violado, não havendo nos autos elementos que demonstrem conduta processual desleal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026